Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A DEMANDA. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. VALOR ATUALIZADO. PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por quem afirmar, baseado em prova escrita e despida de eficácia executiva autônoma, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa, ou o adimplemento de prestação de fazer ou não fazer.
2. A cédula de crédito bancário, devidamente instruída com demonstrativo financeiro do débito, para além de amoldar-se a hipótese de título executivo extrajudicial, por óbvio, também encerra prova escrita da dívida suficientemente apta a embasar a pretensão monitória.
3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
5. A correção monetária, a fim de recompor o poder de compra da moeda, deve incidir desde o evento danoso.
6. Atualizado o débito na petição inicial, com juros de mora e correção monetária, até a data do ajuizamento da ação, este deve ser o termo inicial para a incidência dos referidos encargos sobre valor da condenação.
7. Apelação do réu conhecida e não provida. Recurso do Banco conhecido e provido.